Tribunal: TJBA
Processo: 8056650-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056650-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: IDALINO ALVES NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL RURAL DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acesso a energia elétrica, em face da essencialidade do serviço público, é meio indispensável para garantir a dignidade da pessoa humana, conforme já pontuado na decisão de piso, principio este que reconhece o valor inerente/intrínseco de cada ser humano e que busca proporcionar melhor qualidade de vida a todos, sem distinção.

2. Acertadamente, o Juízo de piso deferiu a medida liminar para ordenar à concessionária de serviço público que implemente a extensão da rede elétrica e a instalação de padrão de entrada e Kit básico de distribuição interna, sem custo, no imóvel do agravado, localizada em zona rural. Conquanto demonstrada a essencialidade e a urgência da medida requerida, cuja proteção jurídica deve ser observada, inexiste razão para a reforma da decisão recorrida.

3. A imputação de multa em caso de descumprimento é aceitável, ainda mais porque os limites fixados pelo Juízo "a quo" atendem aos critérios habituais e, pela própria natureza das astreintes, não serem estas amparadas pelo manto da coisa julgada ou da preclusão, nada impede seu ajuste posteriormente.

4. Considerando o caráter essencial do serviço público em discussão e a demora da parte recorrida em ter seu pleito atendido, evidenciam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056650-13.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravada IDALINO ALVES NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora.